Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo banco requerido em face do Acórdão de ID 66150336, que negou provimento ao recurso inominado e manteve inalterada a sentença do juízo a quo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecidos os embargos de declaração.
3. Apesar de alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, o embargante tão somente repisa as teses trazidas no recurso inominado, sem demonstrar, cabalmente, qualquer dos vícios descrito no art. 1.022, do CPC.
4. O Acórdão impugnado tratou de forma clara as questões relacionadas à irregularidade e/ou inexigibilidade das dívidas e à compensação por danos morais, a saber:

10. Embora a cláusula décima terceira da Cédula de Crédito Bancário (ID 64883870) autorize o débito em conta de titularidade da autora e justifique a conduta do recorrente, se faz necessária a análise do caso concreto a fim de afastar eventual abusividade. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
11. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), correta a fixação de limite de modo a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana, nos moldes delineados na sentença.
12. No tocante aos danos morais, a conduta do recorrente, embora pautado em contrato, gerou restrição patrimonial à autora e, ao comprometer a sua subsistência e de sua família, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização. Quanto ao valor arbitrado, embora inferior às indenizações concedidas pelas Turmas Recursais em casos análogos, ante a ausência de recurso oposto pela autora, o valor deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus (STJ. REsp 1.962.674/MG. Terceira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
5. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita.
6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o Acórdão não merece reparo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.